Tribunal: TJDFT
Processo: 0731603-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731603-69.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: S. M. E. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA MOREIRA LUCAS D E S P A C H O Vistos. Diante da notícia de óbito do único sócio da parte ré, suspendo o processo pelo prazo de 60 dias, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias à habilitação dos sucessores e a subsequente regularização da representação processual. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator